Tribunal: TJPA
Processo: 0007814-32.2011.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0007814-32.2011.8.14.0028

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DA LC Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TESES 132/STJ E 296/STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão que inadmitiu recurso especial, com base nos Temas 132/STJ e 296/STF, por reconhecer a incidência do ISS sobre receitas bancárias autuadas pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há fato gerador de ISS nas receitas bancárias questionadas e se é possível afastar os precedentes vinculantes por distinção fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os serviços bancários autuados estão descritos em rubricas da legislação municipal compatíveis com os itens 15.01 a 15.14 da lista da LC nº 116/2003, configurando fato gerador do ISS.

4.
Os Temas 132/STJ e 296/STF admitem interpretação extensiva da lista para alcançar atividades inerentes aos serviços elencados.

5.
Não há distinção fática relevante que afaste a aplicação dos precedentes, sendo inviável a rediscussão da matéria fática no recurso especial (Súmula 7/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a incidência de ISS sobre receitas bancárias enquadradas nas rubricas da LC nº 116/2003, ainda que por interpretação extensiva.

A tentativa de afastar precedentes vinculantes por distinção fática não prevalece quando as atividades têm identidade material com os serviços já analisados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030; LC nº 116/2003, itens 15.01 a 15.14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 784.439, Tema 296; STJ, REsp nº 1.111.234/PR, Tema 132; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.677.261/GO, j. 12.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
26ª
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
2 a 9 de julho de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Itaú Unibanco S/A,
(ID
25521206
)
,

com fulcro no
s

art
s
. 1.030, §2º,
e 1.021,
do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID 24705592), que
negou seguimento a
o recurso especial
com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência das teses jurídicas vinculantes n.º 296/STF e n.º 132/STJ.

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta que a controvérsia posta no recurso especial não trata da possibilidade de interpretação extensiva da lista de serviços tributáveis, mas sim da ausência de fato gerador do ISS nas atividades autuadas,
por se
tratar
de atividades-meio, de caráter acessório, ressarcitório ou remuneratório, destituídas de prestação de serviço tributável. Sustenta, ainda, que a decisão agravada extrapolou os limites da lide ao aplicar os Temas 296/STF e 132/STJ indevidamente, o que enseja sua reforma e o consequente prosseguimento do recurso especial.

O agravado, Município de Marabá, apresentou contra
rrazões

(ID
25798870
)
,
pugnando pela manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

O recurso especial inadmitido pretendeu impugnar o acórdão proferido p
ela Segunda Turma de Direito Público

deste Tribunal (ID
14352859
)
sob dois fundamentos principais:

(i) nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por suposta ausência de descrição suficiente dos fatos geradores;

(
ii
) indevida incidência de ISS sobre determinadas receitas bancárias que, segundo a tese do recorrente, não configurariam prestação de serviço tributável, ainda que se admita a interpretação extensiva da lista anexa à LC nº 116/2003.

A decisão agravada, contudo, entendeu por bem
negar trânsito a
o recurso com base na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores (Temas 132/STJ e 296/STF), e no óbice da Súmula 7/STJ, ao reconhecer a regularidade da CDA.

O ponto de dissenso, portanto, está centrado na alegação de distinção fática (
distinguishing
) entre o acórdão recorrido e os paradigmas vinculantes referidos
, uma vez que a
tese central do agravante é a de que o recurso especial não trata da possibilidade de interpretação extensiva, mas da inexistência do fato gerador do ISS nas atividades autuadas.

O recorrente sustenta que não impugna a possibilidade de interpretação extensiva da lista, mas a inexistência de fato gerador em face da natureza das atividades autuadas (ex.: adiantamento a depositante, manutenção de conta, custódia, entre outros), por serem operações acessórias, meramente administrativas, ou relativas a ressarcimentos de custos e encargos.

Todavia, conforme bem delineado no acórdão combatido, as atividades mencionadas foram devidamente enquadradas em rubricas específicas da legislação municipal (Lei nº 17.192/2005), que por sua vez refletem os subitens da lista de serviços anexa à LC nº 116/2003 (itens 15.01 a 15.14). Tais enquadramentos ocorreram com base nos registros contábeis e informações extraídas da escrituração fiscal e financeira do próprio banco, caracterizando, segundo o acórdão, a efetiva prestação de serviços típicos da atividade bancária, como abertura de crédito, administração de contas, cobrança, custódia, entre outros.

I – Da aplicação dos Temas 132/STJ e 296/STF

Ambos os precedentes são
diretamente aplicáveis
ao caso concreto. O
Tema 132/STJ

(
REsp.
n.º 1.111.234
)
dispõe que:

“É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.”

Já o
Tema 296/STF

(
RE n.º 784.439
)
,

fixou a seguinte tese:

“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”

É
inevitável
o vínculo entre tais precedentes e o objeto do recurso especial
, pois o que se discute é justamente se as atividades bancárias indicadas nos autos — como adiantamento a depositante, manutenção de contas, tarifas, custódia, emissão de
cartões etc.
—
possuem natureza de prestação de serviço tributável pelo ISS
, nos moldes das rubricas 15.01 a 15.14 da lista anexa à LC nº 116/2003.

II – Da ausência de distin
ção:

O agravante pretende afastar a aplicação dos Temas 132/STJ e 296/STF alegando que não discute a possibilidade de interpretação extensiva, mas sim a
não caracterização do fato gerador do imposto
.

Contudo, como bem pontuado nas
contrarrazões do Município de Marabá
, essa
delimitação é meramente retórica
. A análise da
substância das atividades autuadas e sua correspondência com os itens da lista tributável
está no cerne dos julgados paradigmáticos. Portanto, a distinção pretendida
não se sustenta
.

O STJ já decidiu, inclusive, que:

“Para verificar se as atividades que se pretende tributar enquadram-se na lista anexa à LC 116/2003, é indispensável a análise da natureza das cobranças
realizadas, o que deve ser feito pelas instâncias ordinárias, sendo inviável o seu reexame em sede de recurso especial.”
(REsp 1.111.234/PR, rel. Min. Eliana Calmon)
.

E
xemplificativamente,
em recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal local não incorreu em omissão, manifestando-se, de forma expressa, no julgamento dos embargos de declaração lá opostos, quanto à suposta nulidade da sentença
e também
com relação à incidência do ISS sobre os serviços prestados pela ora Agravante.

2. Consoante entendimento cristalizado na Súmula n. 424 deste Sodalício,
"[é] legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987". Em precedente vinculante, esta Corte consignou que, embora a Lista anexa ao Decreto-lei n. 406/68 seja taxativa, é admitido o emprego de interpretação extensiva para os serviços congêneres
(REsp n. 1.111.234/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009,
DJe
de 8/10/2009).

3. Hipótese em que
a Jurisdição Ordinária - soberana na análise do acervo probatório - concluiu que as rubricas questionadas pela Agravante ("adiantamento a depositantes", "tarifas interbancárias" e "contratação de operações ativas") seriam, sim, sujeitas ao ISSQN, sendo irrelevante as
nomenclaturas a elas atribuídas pelo Banco, pois, de qualquer forma, configurariam prestação de serviços, pelas quais este seria remunerado
.

4. Para acolher a pretensão recursal e alterar a conclusão consignada no acórdão de origem seria necessário incursionar, verticalmente, no acervo probatório, providência incabível, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

5. Este Sodalício firmou a compreensão de que "o exame da compatibilidade dos serviços previstos na Lista é da competência das instâncias ordinárias. Sendo assim, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da incidência do ISS na espécie requer revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.611.422/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020,
DJe
de 5/10/2020).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.677.261/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Portanto, o
recurso especial não se presta a rediscutir as conclusões da instância local sobre a natureza das atividades bancárias
, sendo acertada a negativa de seguimento proferida.

III – Da manutenção da decisão agravada

A decisão agravada se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios e com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

IV -
Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de
DESPROVER
o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela
incidência

às teses jurídicas vinculantes dos

Temas 132/STJ e 296/STF
.

Após transcorrido prazo recurs
al
, voltem os autos para análise do agravo em recurso especial de ID
25521202
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 16/07/2025